Tribunal: TJDFT
Processo: 0001362-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Alegação de omissão no decisum. Não apreciação do pedido da defesa da corré de julgamento presencial. Nulidade. Julgamento virtual declarado nulo em relação a todos os réus. Pandemia do COVID-19. Inviabilidade de julgamento presencial (físico). Determinação de inclusão dos apelos em pauta de julgamento telepresencial (videoconferência). Declaratórios conhecidos e parcialmente providos.